Tribunal: TJSP
Processo: 3003705-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. VALOR DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. REDUÇÃO.
1. Irresignação contra a decisão que determinou o cumprimento da liminar concedida para entrega de medicamentos e insumos, no prazo 10 dias, sob pena de multa no valor inicial de R$ 10.000,00. Alegação de excessividade do valor.
2. Necessidade de redução do valor, de maneira a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. VALOR DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. REDUÇÃO.
1. Irresignação contra a decisão que determinou o cumprimento da liminar concedida para entrega de medicamentos e insumos, no prazo 10 dias, sob pena de multa no valor inicial de R$ 10.000,00. Alegação de excessividade do valor.
2. Necessidade de redução do valor, de maneira a atender a proporcionalidade e a razoabilidade.
3. Valor de R$ 4.000,00 se mostra adequado para compelir o Estado ao cumprimento da obrigação.
Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.